Tribunal: STF
Processo: HC 247123
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Posse irregular de munição de uso permitido. Alegada demora no julgamento de writ impetrado junto ao Superior Tribunal de Justiça. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Supressão de instância. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Lorenzo Ramos Gonçalves contra conduta omissiva do Relator do HC 915.880/RS do Superior Tribunal de Justiça.



    O Paciente foi condenado às penas de 11 anos de reclusão e 01 ano de detenção, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de munições de uso permitido, dispostos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e artigos 12 e 14 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal (evento 4, fls. 57-61).



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, demora no julgamento do HC 915.880/RS em curso na Corte Superior. Sustenta que seus direitos estão sendo cerceados, visto que aguarda julgamento do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça há 4 meses. Requer, em medida liminar, o relaxamento da prisão do paciente. No mérito, pugna pelo julgamento imediato do HC 915.880/RS pelo Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifico que, no dia 22.5.2024, foi indeferido o pedido de liminar no HC 915.880/RS. Na sequência, em 14.8.2024, o Ministério Público Federal juntou parecer, estando os autos conclusos para o Relator.



    Ao exame dos autos, reputo não configurada a alegada demora no julgamento do referido habeas corpus, uma vez apreciado o pedido de liminar, os autos estão conclusos para julgamento há menos de 2 meses. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo. Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF” (HC 196.351-AgR/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 05.3.2021) e “não se identifica, a princípio, uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada situação anômala que compromete a efetividade do processo ou desprezo estatal pela liberdade do cidadão” (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello).



    Ademais, ‘está sedimentado, em ambas as Turmas da Suprema Corte, que a demora no julgamento do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça, por si só, não pode ser interpretada como negativa de prestação jurisdicional’ (HC 132.610-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Ministro Relator do HC 915.880/RS do Superior Tribunal de Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente